Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721188-83.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEIDY DAIANE DA SILVA NERES, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, FERNANDO SIQUEIRA DE SOUSA, JOSE CARLOS SOBRINHO, ROSILANE DANTAS BRANDAO ANDRADE APELADO: JOSE CARLOS SOBRINHO, ROSILANE DANTAS BRANDAO ANDRADE, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, FERNANDO SIQUEIRA DE SOUSA, LEIDY DAIANE DA SILVA NERES D E S P A C H O Abram-se vistas às partes embargadas para manifestação, nos termos do disposto no artigo 1.023, §2o, do CPC, em razão dos embargos de declaração opostos, IDs no. 66894083 e 67119437. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador